Tribunal: CARF
Processo: 10925.720914/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
CONFRONTO DCTF E LIVROS CONTÁBEIS. RECEITAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO.
A constatação, dimanada do confronto entre os livros contábeis e DCTFs apresentadas, de que as receitas escrituradas não foram de forma integral oferecidas à tributação, enseja a formalização do respectivo crédito por meio de lançamento.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
Existindo legislação ordinária expressa a regulamentar o tema, não compete ao CARF deixar de aplicar a norma jurídica válida e vigente sob a alegação de que ela seria inconstitucional.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720914/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.534 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COMERCIO E SERVICOS GHELLER EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
CONFRONTO DCTF E LIVROS CONTÁBEIS. RECEITAS NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO.
A constatação, dimanada do confronto entre os livros contábeis e DCTF’s
apresentadas, de que as receitas escrituradas não foram de forma integral
oferecidas à tributação, enseja a formalização do respectivo crédito por meio
de lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
Existindo legislação ordinária expressa a regulamentar o tema, não compete ao
CARF deixar de aplicar a norma jurídica válida e vigente sob a alegação de
que ela seria inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720914/2015-15
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720914/2015-15

Relatório
Discute-se no processo autos de infração para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS no montante de R$ 818.560,14.
Segundo consta do relatório fiscal (fls. 80 do e-processo), as DIRF ́s nas quais o
fiscalizado consta como beneficiário nos anos-calendário de 2011 e 2012 totalizam receitas de
R$ 3.446.231,92 (R$ 1.421.615,89 em 2011 e R$ 2.024.616,03 em 2012). Entretanto, a
contabilidade do sujeito passivo, no mesmo período, apresenta Receitas Totais de R$
4.205.174,74 (R$ 1.725.265,21 em 2011 e R$ 2.479.909,53 em 2012).
Constatada a omissão de receitas, o cálculo do tributo devido foi feito com base
na escrituração do contribuinte a qual foi comparada com os valores confessados em DCTF.
Checou-se também se as receitas contidas em DIRF teriam sido contabilizadas, o que foi
confirmado.
Ainda segundo consta do relatório fiscal (fls. 80/81 do e-processo), a empresa
fiscalizada procedeu de forma reiterada com a omissão de receitas relacionadas com o exercício
de sua atividade, uma vez que detectamos este comportamento para todos os 24 (vinte e quatro)
meses fiscalizados.
A autoridade fiscal verificou também (fls. 81 do e-processo) que o montante
omitido compreende quase que a integralidade das receitas contabilizadas (91,49%). O
contribuinte, apesar de ter contabilizado suas receitas, praticamente não as ofereceu à
tributação, ação essa que se repetiu ao longo dos dois anos-calendários fiscalizados (2011 e
2012).
E dessa forma, concluiu que (fls. 81 do e-processo):
Este comportamento somente pode ser explicado pela intenção dos agentes em lesar os
cofres públicos em virtude da redução do montante dos tributos devidos em decorrência
dos atos praticados. Não poderia a contribuinte alegar mero esquecimento ou distração
ao deixar de declarar valores que representam quase que a totalidade de suas receitas.
A postura adotada pela fiscalizada acabou por retardar ou omitir o conhecimento do fato
gerador de tributo por parte da autoridade fazendária, que, se não fosse pelo
procedimento fiscalizatório e pelo cotejamento das declarações enviadas pelo
contribuinte à RFB com as DIRF ́s nas quais o fiscalizado consta como beneficiário,
não tomaria conhecimento deste.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720914/2015-15

A multa de ofício foi qualificada e aplicada sob o percentual de 150%, pois o
contribuinte teria pretendido o resultado “sonegação” ou pelo menos assumido o risco de
produzi-lo.
Foi imputada a responsabilidade do Sr. Claudir Gheller, com base no artigo 135,
III, do CTN, tendo em vista a sua condição de administrador e gerente da sociedade à época dos
fatos descritos. Todavia, tendo em vista o seu falecimento em 03/11/2012, antes da lavratura do
presente auto de infração, imputou-se ao seu espólio a responsabilidade pelo débito tributário,
com fundamento no artigo 131, III, do CTN.
Em sede de impugnação, o contribuinte advertiu em síntese que o auto seria nulo,
porquanto o direito de defesa teria sido cerceado, e porque teriam sido afrontados os princípios
da moralidade administrativa e do devido processo legal. Ademais, a multa e os juros seriam
confiscatórios. Enquanto que a primeira somente poderia incidir no percentual de 2%, os juros
deveriam ser calculados com o percentual de 1% ao mês.
Em sessão de 27/10/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (“DRJ/REC”) julgou improcedente a impugnação do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
REQUISITOS
ESSENCIAIS.
OBSERVÂNCIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Tendo sido regularmente oferecida a ampla
oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, resta insubsistente a
suscitação de nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS
DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO. As Delegacias de
Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no País, sendo-lhes defeso
apreciar arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade de normas regularmente
editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
CONFRONTO DCTF E LIVROS CONTÁBEIS. RECEITAS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO. A constatação, dimanada do confronto entre os
livros contábeis e DCTF’s apresentadas, de que as receitas escrituradas não foram de
forma integral oferecidas à tributação, enseja a formalização do respectivo crédito por
meio de lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720914/2015-15

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NEGAÇÃO. Nega-se o pedido de diligência quando o
expediente é prescindível à solução da lide.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. A decisão prolatada no lançamento
matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Segundo consta dos fundamento do acórdão da DRJ/REC (fls. 501/504 do e-
processo):
Das preliminares de nulidade.
5. Consoante a impugnação, a “descrição elaborada pelos Srs. Fiscais” não teria
permitido identificar a origem do crédito tributário exigido, “impossibilitando por
completo o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa.”
6. Não se teria observado o artigo 56, III, “a” da Lei (estadual) no 11.580, de 1996, o
que caracterizaria cerceamento do direito de defesa e constituiria afronta “ao princípio
insculpido no artigo 5o, LV da Magna Carta da República”.
7. Ter-se-ia maculado o art. 37 da Constituição Federal, porquanto não teriam sido
consideradas notas fiscais de devolução no montante de R$ 27.767,90 (vide fls. 348 e
349)1.
8. Os documentos que embasaram a autuação “não são exigíveis nem, tampouco
líquidos e certos, ante a total inobservância dos valores efetivamente recolhidos,
conforme relatório anexo”. A utilização de provas obtidas por meios ilícitos seria
vedada sem qualquer ressalva. Sua utilização feriria “não somente esse óbice legal
como o princípio do devido processo legal”.
9. A autuação ter-se-ia embasado única e exclusivamente em “prova inconcreta, qual
busca o enriquecimento do estado quando não considera as notas os valores recolhidos
da requerente, conforme levantamento anexo, com o qual diverge do relatório
apresentado pelo órgão fiscal, o que torna eivado de vício insanável e, portanto, nulo de
pleno direito.”
10. Não há acordar com a defesa. Consoante Relatório Fiscal __ que foi devidamente
cientificado à interessada __ do confronto entre as receitas contabilizadas e as inferidas
ante os débitos informados em DCTF’s, constatou-se foram omitidas receitas, de forma
sistemática, ao longo do período objeto da fiscalização2.
11. Verificou-se, as receitas inferidas das DIRFs, em que a interessada aparece como
beneficiária, foram contabilizadas3. Elaborou-se tabela consolidando a omissão de
receita (fl. 87).
12. Nesse passo, não há falar em falta de identificação da “origem do crédito”.
Tampouco que não teriam sido consideradas notas fiscais de devolução – ora, a
autuação não se baseou em notas fiscais, mas sim, repise-se, nos registros contábeis e
DCTFs confeccionadas pelo próprio contribuinte. De consequente, também não é
possível dizer houve ofensa ao inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.
13. Aliás, não se enxerga mácula a nenhum princípio constitucional, tampouco
inobservância de dispositivo infraconstitucional; em específico, observou-se fielmente
as disposições do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 142 do CTN.
14. Sem sentido, noutra via, a afirmação de que os documentos que embasaram a
autuação não seriam exigíveis, líquidos ou certos, ou de que tratar-se-iam de prova “in
concreta”. Aqui, a defesa trilha caminho desconhecido. Ora, os referidos atributos não
dizem, de forma contextual, com os livros contábeis ou DCTFs, donde se constatou a
omissão. O mesmo se diga quanto ao caráter de concretude.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720914/2015-15

15. De mais a mais, não foi obtida nenhuma prova por meio ilícito; repise-se: constatou-
se omissão de receita do cotejo entre a receita escriturada nos livros contábeis e a
inferida ante os tributos declarados em DCTF.
16. Por fim, os valores recolhidos pela interessada, anexos à impugnação, decorrentes
de parcelamento, não guardam correlação com a omissão de receita do caso em questão.
17. Assim, ante o exposto, vota-se por rejeitar as confusas preliminares.
Do mérito.
18. Consoante a impugnação, a observação efetuada pelos autuantes na fl. 81 não
representaria “a evolução dos recolhimentos, conforme comprovações de recolhimentos
anexas.” Os valores apurados teriam sido indevidos e teria havido “falta de
discriminação dos períodos serviram de amparo para o levantamento”, o que
caracterizaria mácula ao art. 142 do CTN e ensejaria a nulidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa.
19. O lançamento também seria nulo, “pois a notificação não descreve como deveriam a
legislação aplicável na correção monetária, bem como nos juros utilizados para o
cálculo das multas delas advindas, acarretando em novo cerceamento do direito de
defesa.”
20. A multa e os juros teriam efeito confiscatório. As multas, “conforme legislação
atualmente em vigor” __ transcreveu-se o Parágrafo primeiro do art. 52 da Lei no 9.298,
de 1o de agosto de 1996 __, somente poderiam ser de 2% (dois por cento) sobre o valor
corrigido, e não no “percentual que restou imposto a notificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) do imposto devido.”
21. Os juros de mora teriam sido “praticados” em excesso, “dado que os juros
convencionais das penalidades brasileiras, conforme é disposto pelo Código Tributário
Nacional, é de 1% (um por cento) ao mês”.
22. Requereu-se, por fim, a conversão do “feito administrativo” em diligência, “a fim de
apurar as informações aqui prestadas no tocante à divergência de valores auferidos pelos
Srs. Fiscais”.
23. Não há acordar com a defesa. Como dito na apreciação das preliminares, não se
enxerga no procedimento fiscal nenhum defeito que tenha de alguma forma dificultado
a feitura da defesa. O comentário da fl. 81 (nota de rodapé no 2) deixa claro, nos anos-
calendário de 2011 e 2012, de forma sistemática o contribuinte não oferecera à
tributação as receitas escrituradas em seus livros contábeis. Os valores omitidos, bem
assim, os respectivos períodos, estão descritos não só nos autos de infração, mas
também no relatório fiscal.
24. A legislação subsunsora da aplicação dos juros de mora e da multa de ofício está
descrita no auto de infração, qual seja: art. 44, I, § 1o e art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Os referidos dispositivos, dado que válidos e eficazes, são de observação obrigatória por
parte da autoridade administrativa.
25. Não tem competência esta instância julgadora para apreciar o questionamento de
que os percentuais determinados por eles seriam incorretos, ou de que levariam a
exações com caráter confiscatório __ o que com efeito consubstancia arguição de sua
inconstitucionalidade5.
26. Por fim, nega-se o pedido de “diligência”, por prescindível. Vale ressaltar o
responsável tributário (espólio do Sr. Claudir Gueller) não se contrapôs ao lançamento,
bem assim à sua caracterização de responsabilidade.
27. Assim, ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, para manter
integralmente o crédito
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720914/2015-15

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
07/12/2015 (fls. 527 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
23/12/2015 (fls. 187 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Já a intimação do espólio de Claudir Gheller foi enviada aos cuidados da Sra. Jane
Maria Amantini (fls. 522 do e-processo), tendo a sua ciência se perfectibilizado em 14/12/2015
(fls. 528 do e-processo). Todavia, não foi apresentada defesa pelo responsável.
Preliminares
Em sede de preliminar, o contribuinte adverte que os autos de infração discutidos
teriam afrontado os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa e da moralidade administrativa.
Causa espécie, todavia, o fato de o recurso voluntário não conseguir concatenar de
maneira coerente e lógica qualquer ilegalidade cometida pela autoridade fiscal. O que se tem, na
verdade, é tão somente uma irresignação com base em sua série de princípios constitucionais, os
quais não possuem aplicabilidade direta. Ressalte-se que não é dado ao CARF a prerrogativa de
não aplicar um dispositivo normativo com base em argumentos de inconstitucionalidade da
norma.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 2 adverte que o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A defesa apresenta pelo contribuinte não refuta os fundamentos constantes do
acórdão recorrido, razão pela qual ele deve ser mantido integralmente no ponto:
Das preliminares de nulidade.
5. Consoante a impugnação, a “descrição elaborada pelos Srs. Fiscais” não teria
permitido identificar a origem do crédito tributário exigido, “impossibilitando por
completo o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa.”
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720914/2015-15

6. Não se teria observado o artigo 56, III, “a” da Lei (estadual) no 11.580, de 1996, o
que caracterizaria cerceamento do direito de defesa e constituiria afronta “ao princípio
insculpido no artigo 5o, LV da Magna Carta da República”.
7. Ter-se-ia maculado o art. 37 da Constituição Federal, porquanto não teriam sido
consideradas notas fiscais de devolução no montante de R$ 27.767,90 (vide fls. 348 e
349)1.
8. Os documentos que embasaram a autuação “não são exigíveis nem, tampouco
líquidos e certos, ante a total inobservância dos valores efetivamente recolhidos,
conforme relatório anexo”. A utilização de provas obtidas por meios ilícitos seria
vedada sem qualquer ressalva. Sua utilização feriria “não somente esse óbice legal
como o princípio do devido processo legal”.
9. A autuação ter-se-ia embasado única e exclusivamente em “prova in concreta, qual
busca o enriquecimento do estado quando não considera as notas os valores recolhidos
da requerente, conforme levantamento anexo, com o qual diverge do relatório
apresentado pelo órgão fiscal, o que torna eivado de vício insanável e, portanto, nulo de
pleno direito.”
10. Não há acordar com a defesa. Consoante Relatório Fiscal __ que foi devidamente
cientificado à interessada __ do confronto entre as receitas contabilizadas e as inferidas
ante os débitos informados em DCTF’s, constatou-se foram omitidas receitas, de forma
sistemática, ao longo do período objeto da fiscalização2.
11. Verificou-se, as receitas inferidas das DIRFs, em que a interessada aparece como
beneficiária, foram contabilizadas3. Elaborou-se tabela consolidando a omissão de
receita (fl. 87).
12. Nesse passo, não há falar em falta de identificação da “origem do crédito”.
Tampouco que não teriam sido consideradas notas fiscais de devolução – ora, a
autuação não se baseou em notas fiscais, mas sim, repise-se, nos registros contábeis e
DCTFs confeccionadas pelo próprio contribuinte. De consequente, também não é
possível dizer houve ofensa ao inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.
13. Aliás, não se enxerga mácula a nenhum princípio constitucional, tampouco
inobservância de dispositivo infraconstitucional; em específico, observou-se fielmente
as disposições do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 142 do CTN.
14. Sem sentido, noutra via, a afirmação de que os documentos que embasaram a
autuação não seriam exigíveis, líquidos ou certos, ou de que tratar-se-iam de prova “in
concreta”. Aqui, a defesa trilha caminho desconhecido. Ora, os referidos atributos não
dizem, de forma contextual, com os livros contábeis ou DCTFs, donde se constatou a
omissão. O mesmo se diga quanto ao caráter de concretude.
15. De mais a mais, não foi obtida nenhuma prova por meio ilícito; repise-se: constatou-
se omissão de receita do cotejo entre a receita escriturada nos livros contábeis e a
inferida ante os tributos declarados em DCTF.
16. Por fim, os valores recolhidos pela interessada, anexos à impugnação, decorrentes
de parcelamento, não guardam correlação com a omissão de receita do caso em questão.
Tanto é verdade que o contribuinte não prepara a sua defesa para refutar as
alegações feitas pela autoridade de piso que no próprio pedido o contribuinte menciona anexo
que sequer consta do recurso voluntário, mas tão somente da impugnação. Trata-se do suposto
detalhamento do parcelamento, a respeito do qual a DRJ/REC acertadamente adverte que os
valores recolhidos não guardam correlação com a omissão de receita do caso em questão.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720914/2015-15

Mérito
No que diz respeito ao mérito propriamente dito, o contribuinte também levanta a
ideia de que a autuação seria nula pois feita sem observância aos ditames legais e sem que
fossem cumpridos os requisitos do CTN. Todavia, tais supostos equívocos não são apontados de
maneira clara. Veja-se os argumentos apresentados em defesa (fls. 534/536 do e-processo):

[...]

[...]

[...]

[...]

Mais uma vez, não nos parece que isso seja suficiente para refutar aquilo que fora
apurado em fiscalização, e, mais ainda, para se contrapor aos argumentos da DRJ/REC. Com
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720914/2015-15

efeito, o contribuinte não trouxe de novo em seu recurso voluntário, limitando-se a reiterar tudo
aquilo que já havia advertido anteriormente.
Nesse ponto, a fundamentação jurídica da autoridade de piso é irretocável e deve
ser mantida, inclusive no que diz respeito aos percentuais da multa e dos juros, ambos
legalmente previstos. Veja-se mais uma vez o que consta do acórdão recorrido:
Do mérito.
18. Consoante a impugnação, a observação efetuada pelos autuantes na fl. 81 não
representaria “a evolução dos recolhimentos, conforme comprovações de recolhimentos
anexas.” Os valores apurados teriam sido indevidos e teria havido “falta de
discriminação dos períodos serviram de amparo para o levantamento”, o que
caracterizaria mácula ao art. 142 do CTN e ensejaria a nulidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa.
19. O lançamento também seria nulo, “pois a notificação não descreve como deveriam a
legislação aplicável na correção monetária, bem como nos juros utilizados para o
cálculo das multas delas advindas, acarretando em novo cerceamento do direito de
defesa.”
20. A multa e os juros teriam efeito confiscatório. As multas, “conforme legislação
atualmente em vigor” __ transcreveu-se o Parágrafo primeiro do art. 52 da Lei no 9.298,
de 1o de agosto de 1996 __, somente poderiam ser de 2% (dois por cento) sobre o valor
corrigido, e não no “percentual que restou imposto a notificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) do imposto devido.”
21. Os juros de mora teriam sido “praticados” em excesso, “dado que os juros
convencionais das penalidades brasileiras, conforme é disposto pelo Código Tributário
Nacional, é de 1% (um por cento) ao mês”.
22. Requereu-se, por fim, a conversão do “feito administrativo” em diligência, “a fim de
apurar as informações aqui prestadas no tocante à divergência de valores auferidos pelos
Srs. Fiscais”.
23. Não há acordar com a defesa. Como dito na apreciação das preliminares, não se
enxerga no procedimento fiscal nenhum defeito que tenha de alguma forma dificultado
a feitura da defesa. O comentário da fl. 81 (nota de rodapé no 2) deixa claro, nos anos-
calendário de 2011 e 2012, de forma sistemática o contribuinte não oferecera à
tributação as receitas escrituradas em seus livros contábeis. Os valores omitidos, bem
assim, os respectivos períodos, estão descritos não só nos autos de infração, mas
também no relatório fiscal.
24. A legislação subsunsora da aplicação dos juros de mora e da multa de ofício está
descrita no auto de infração, qual seja: art. 44, I, § 1o e art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Os referidos dispositivos, dado que válidos e eficazes, são de observação obrigatória por
parte da autoridade administrativa.
25. Não tem competência esta instância julgadora para apreciar o questionamento de
que os percentuais determinados por eles seriam incorretos, ou de que levariam a
exações com caráter confiscatório __ o que com efeito consubstancia arguição de sua
inconstitucionalidade5.
26. Por fim, nega-se o pedido de “diligência”, por prescindível. Vale ressaltar o
responsável tributário (espólio do Sr. Claudir Gueller) não se contrapôs ao lançamento,
bem assim à sua caracterização de responsabilidade.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720914/2015-15

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 565
DF CARF MF
Original